Tribunal: TJSP
Processo: 2048053-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. Indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante concernente na suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 26 de dezembro de 2024 e a manutenção do mandato do síndico pelo prazo de sessenta (60) dias. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Antecipação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. Indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante concernente na suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 26 de dezembro de 2024 e a manutenção do mandato do síndico pelo prazo de sessenta (60) dias. Acervo probatório que, a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida de forma regular que se apresenta admissível ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.